Tribunal: TJDFT
Processo: 0711422-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E ABONO DE PERMANÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PROTESTO INTERRUPTIVO. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública que reconheceu a prescrição da pretensão autoral para que o abono de permanência faça parte da base de cálculo do terço constitucional de férias, referente a dezembro de 2016.

2. Na origem a autora, ora recorrente, noticiou ter recebido abono de permanência a partir de fevereiro de 2014. Afirmou que no mês de dezembro de 2016, apesar de ter recebido abono de permanência, o DF indevidamente excluiu da base de cálculo do terço constitucional de férias o abono de permanência, tendo recebido valor inferior ao devido. Pugnou pelo reconhecimento que a parcela remuneratória de Abono de Permanência faça parte da base de cálculo para pagamento do terço constitucional de férias, referente ao mês de dezembro de 2016.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID no 51038934). Foram ofertadas contrarrazões (ID no 51038936).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência de prescrição da pretensão da recorrente de cômputo do abono de permanência no cálculo do terço de férias referente a dezembro de 2016.

5. Em suas razões recursais, a requerente afirma o SINPRO ajuizou protesto interruptivo de prescrição em relação às ações que versem sobre abono de permanência dos servidores do magistério público do DF, matéria objeto da presente demanda, a qual versa sobre abono de permanência e seus reflexos, especificamente no que tange ao terço constitucional de férias. Defende que o protesto discutido aproveita à autora e tem condão de interromper a prescrição do bem objeto do presente processo. Requereu a reforma da sentença a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

6. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 85 da STJ, prescrevem em 5 (cinco) anos as ações em que a Fazenda Pública figure como devedora.

7. Conforme entendimento majoritário da presente turma, houve a interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas referentes a incidência do terço constitucional de férias sobre o abono de permanência em virtude da ação de protesto ajuizada pelo SINPRO, nos autos n. 0702615-61.2021.8.07.0018. Tal conclusão advém do fato de a pretensão ao pagamento de terço de férias do período constituir obrigação acessória em relação ao abono de permanência, que é a principal (art. 233 do CC). Ademais, entendimento diverso negaria o próprio direito (abono de permanência), cujo prazo prescricional para o exercício da pretensão foi judicialmente interrompido pela ação de protesto. Por fim, a decisão que deferiu o protesto judicial, abarcou a “proposituras de ações que versem sobre o abono de permanência dos servidores do magistério público”, sem discriminar exclusivamente o recebimento originário da aludida verba, razão pela qual é possível concluir que o protesto aproveita aos reflexos do abono em demais parcelas. Precedentes: Acórdão 1669330, 0742872-03.2022.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/02/2023, publicado no DJE: 15/03/2023; Acórdão 1733964, 0766050-78.2022.8.07.0016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/07/2023, publicado no DJE: 02/08/2023 e; Acórdão 1714248, 07023708520238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023.

8. O art. 91 da Lei Complementar distrital 840/2011 aponta que o adicional de 1/3 de férias tem como base a remuneração ou subsídios do mês em que as férias foram iniciadas. Conforme discutido no tema repetitivo 424/STJ (Resp 1.192.556/PE), o abono é classificado como rendimento/remuneração do trabalho assalariado (art. 16, II, da Lei 4.506/64). A parcela deve ser incluída no cálculo do pagamento do terço constitucional referente às férias de dezembro de 2016, visto que a requerida percebeu tal abono no mês anterior, conforme fichas financeiras de ID 51038912, pág. 5. Deste modo, impõe-se a reforma da sentença recorrida para afastar a prescrição e condenar o réu ao pagamento do valor do terço constitucional de férias, levando-se em consideração a incidência do abono de permanência.

9. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 427,44, a título de inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias referente ao mês de dezembro de 2016, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data devida e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021. Após tal data (a partir de 09/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.

10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.